Tribunal: TJSP
Processo: 2032039-11.2026.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Alteração de Coisa Comum
Órgão julgador: Lidia Conceição
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Acórdão que não conheceu do agravo de instrumento. Ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Caráter nitidamente infringente dos embargos incompatível com a natureza dos embargos declaratórios. Embargos rejeitados.